Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0708140-05.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS MARINHO CARDOSO AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS PEREIRA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo herdeiro MARCOS MARINHO CARDOSO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, Dr. João da Matta e Silva, que, chamando o feito à ordem nos autos de inventário e partilha do espólio de MANOEL FERREIRA CARDOSO, determinou a exclusão do acervo hereditário do imóvel oriundo de programa habitacional que foi doado exclusivamente à meeira inventariante MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA CARDOSO após a abertura da sucessão. Em suas razões recursais (ID 81652048), o herdeiro agravante se insurge contra a exclusão do imóvel doado à meeira. Aduz que a natureza do direito e do momento de sua constituição não se resolvem apenas pela data de lavratura da escritura do bem. Sustenta que a doação resultante de concessão de uso/programa habitacional deve levar em consideração a relação jurídica constituída anteriormente e na constância do casamento. Questiona a aplicação do art. 551, parágrafo único, do Código Civil, e argumenta que “a mera formalização posterior do título, por si só, não deveria encerrar a análise sobre comunicabilidade/partilha, devendo-se apurar se o direito que levou à titularização foi formado como decorrência da unidade familiar e durante a vida conjugal, sob pena de privilegiar a forma em detrimento do conteúdo patrimonial efetivamente constituído”. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, roga pela reforma do "decisum" impugnado visando a manutenção do imóvel no acervo partilhável. Preparo recolhido (ID 81653964). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inc. II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos necessários à atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, senão vejamos. Primeiramente, impõe asseverar que a escritura de doação emitida pelo órgão público responsável pela política habitacional de interesse social gera presunção juris tantum de que a pessoa que consta como donatária do imóvel doado é de fato a única titular do bem. Inclusive, como regra nesse aspecto, o artigo 1.659, inc. I, do Código Civil, exclui da comunhão de bens do casal as doações feitas a apenas um dos cônjuges na constância do casamento. De outro lado, não se cuidando de presunção absoluta, juris et de jure, pode a presunção de titularidade do imóvel sucumbir perante a concretude de conjuntura fática diversa. Dito isso, casada desde 18/01/1999 sob o regime de comunhão parcial de bens com o de cujus que veio a óbito em 08/05/2017, sobreleva ter a própria meeira inventariante arrolado o imóvel como patrimônio comum do casal de modo a fazer parte do acervo hereditário. É o que se confere de excerto da petição inicial, verbis: “Em 10/JANEIRO/2007 a Autora foi agraciada com doação pelo Governo do Distrito Federal de uma casa localizada no Lote 03 Conjunto 02, Quadra QR 833, CEP 72338752, Samambaia, Distrito Federal. Apesar da doação pelo Distrito Federal, o mencionado imóvel era utilizado como moradia pelo casal, fazendo parte do conjunto que compõe o espolio” (IDs 42804543 e 42804973 do processo referência). Segundo consta na escritura particular de doação do imóvel lavrada pela CODHAB em 22/01/2018, a efetiva doação do imóvel ocorreu após o óbito do cônjuge não agraciado diretamente pelo benefício, pois foi realizada na data de 18/07/2017, data em que considerados preenchidos os requisitos para participação no Programa Habitacional (ID 42805672 do processo referência). Nesse aspecto, atento à jurisprudência que tem mitigado o teor do artigo 1.659, inc. I, do Código Civil, e desde que não se verifique a imposição de impedimentos pelo órgão público doador, não se mostra de todo desarrazoada a pretensão recursal de meação do imóvel doado no curso da relação conjugal à apenas um dos cônjuges, in casu o cônjuge sobrevivente, ainda que aperfeiçoada a doação em momento posterior ao óbito, consoante se confere do precedente abaixo, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. MEAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. POSSE. DOAÇÃO. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia consiste em aferir o direito à meação do companheiro, em virtude do falecimento da ex-convivente, relativo ao imóvel objeto de doação pelo Distrito Federal, cuja posse teve início na constância da união estável e a lavratura da escritura, após o fim da convivência. 2. Em se constatando que o exercício da posse sobre o bem teve início no curso da união estável, deve ele integrar o patrimônio comum do ex-casal, a teor do que dispõe o art. 1.667 do Código Civil, incidente à hipótese, por força do art. 1.725, do mesmo diploma legal. 3. Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, a lavratura da escritura pública de doação em favor de um dos conviventes em data posterior ao encerramento da união estável, por si só, não elide o direito do requerente à meação sobre o bem, sobretudo diante a anuência inequívoca dos demais herdeiros. 4. A jurisprudência tem mitigado o rigor do art. 1.659, inciso I do Código Civil, para reconhecer a comunicabilidade do bem objeto de doação, em função de programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda, haja vista a concomitância da ocupação pelo casal no período da união estável. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2049161, 0722326-67.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) Por sua vez, considerada a longínqua data do vínculo conjugal (jan/1999), e da moradia do casal no imóvel doado desde jan/2007, não se pode ignorar a perspectiva de acessões e benfeitorias incorporadas ao imóvel no curso do regime de comunhão parcial de bens, acréscimos esses passíveis de comporem a partilha, consoante já assentado na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA - BEM IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE DOAÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DE PROGRAMA HABITACIONAL DO PODER PÚBLICO EM FAVOR DE UM DOS CONVIVENTES - INCOMUNICABILIDADE. 1. Consoante inteligência do artigo 1.659 do Código Civil, "excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;". 2. Por sua vez, o artigo 1.725 do Código Civil, disciplina que "na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens." 3. Por conseguinte, exclui-se da partilha de bens decorrente da dissolução de união estável o terreno doado pelo poder público, mediante programa habitacional, a um dos conviventes, ficando a salvo, contudo, a divisão incidente sobre o valor agregado ao imóvel em virtude das edificações erigidas na constância da convivência. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 577691, 20080710354346APC, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2012, publicado no DJe: 11/04/2012.) “RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. REJEIÇÃO. DOAÇÃO PÚBLICA DE IMÓVEL MEDIANTE PROGRAMA HABITACIONAL. AQUISIÇÃO A TÍTULO GRATUITO. INCOMUNICABILIDADE. ACESSÕES CONSTRUÍDAS SOB ESFORÇO COMUM DO CASAL. PRETENSÃO DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. A juntada de documentos em sede de apelação é possível desde que não caracterizada a má-fé do recorrente ou a premeditação de ocultar para surpreender a parte contrária. A doação pública de imóvel, mediante programa habitacional, na constância da união estável, indicando apenas um dos companheiros como beneficiário, apenas a ele aproveita, eis que o bem adquirido a título gratuito, nos termos do art. 1659 do Código Civil, não integra a comunhão para fins de partilha. As acessões sobre o lote doado, construídas pelo esforço comum do casal - devidamente comprovado nos autos - devem ser partilhadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.” (Acórdão 372890, 20070110532859APC, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2009, publicado no DJe: 14/09/2009.) Nesse panorama fático-processual, verifica-se que o dissenso sobre a titularidade e possível meação do imóvel em epígrafe, manifestado pelo herdeiro agravante em face da meeira e inventariante, ora agravada, se insere a priori no âmbito de incidência do art. 612 do CPC, ao menos sob a perspectiva de acessões e benfeitorias acrescidas ao imóvel, ao dispor que a controvérsia dependente de produção probatória deve ser resolvida nas vias ordinárias. Deveras, a presunção da titularidade una da viúva meeira ancorada na escritura de doação – quando questionados o estado de fato e de direito sobre o bem doado com lastro em fundada argumentação e quiçá elementos de convicção – suplanta os limites da ação de inventário. No particular, entende-se haver suficiente plausibilidade na tese recursal do herdeiro agravante quanto à necessidade de ponderação não apenas do vínculo conjugal que perpassa o longo processo de doação do imóvel, como de eventuais impedimentos impostos pelo órgão público donatário. Por consequência, preconiza-se, nesse exame prefacial, pela necessidade de sujeitar às vias ordinárias o dissenso judicial sobre a titularidade – ou acréscimos ao bem – do imóvel referido nos autos. Vislumbrada a probabilidade do direito invocado no recurso de agravo, e visando resguardar os alegados direitos patrimoniais sobre o imóvel em epígrafe na presente partilha, conclui-se, nesta prelibação sumária, que se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Com essas considerações, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 05 de março de 2025. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora